Tribunal: TJDFT
Processo: 0007674-92.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007674-92.2016.8.07.0003 RECORRENTE: LUIZ RICARDO VIEIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. A flagrante dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos durante a instrução autoriza a cassação do julgamento efetuado pelo Júri Popular, que, diante do quadro delineado, optou pela absolvição, não amparada em qualquer elemento de convicção capaz de corroborar-lhe a veracidade. Apelação provida. Júri anulado. O recorrente alega violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, e § 3o, do Código de Processo Penal, salientando que o acórdão recorrido, ao anular a decisão do Tribunal do Júri que absolveu o insurgente, por considerá-la manifestamente contrária a prova dos autos, teria afrontado referido dispositivo legal. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, quedou-se inerte. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido AgRg no AREsp 1577777/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e 27/2/2020). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada afronta ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, e § 3o, do Código de Processo Penal, bem como em relação do dissenso interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005